Tribunal: TJBA
Processo: 0017598-30.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0017598-30.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Adriana Batista Santos Chachá e outros (5)

Advogado(s)
:
DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR TEMA 1.
ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO SOMENTE SOBRE O SOLDO (ART. 109, DA LEI Nº 7.990/
2
0
0
1). HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INCLUIR A SOMA DO SOLDO E DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares visando o pagamento de adicional de periculosidade, auxílio-transporte, horas extras e adicional noturno.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva das autoridades impetradas; (ii) saber se o mandado de segurança é via adequada para pleito de adicional de periculosidade; (iii) saber se é devido o pagamento de auxílio-transporte e (iv) saber se é devido o pagamento das horas extras e adicional noturno sobre o soldo e a GAP.

III. Razões de decidir
3. A inclusão do Secretário de Administração e do Comandante da PM no polo passivo é legítima, diante de suas atribuições quanto à implementação das decisões judiciais e controle da folha de pagamento.
4. O pedido relativo ao adicional de periculosidade exige dilação probatória para comprovação das condições de risco por laudo da Junta Médica, o que é incompatível com a via do mandado de segurança.
5. Quanto ao auxílio-transporte, aplica-se a tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), reconhecendo o direito ao benefício até a vigência do Decreto nº 18.825/2019.
6. O pagamento de horas extras deve incidir sobre o soldo e a Gratificação por Atividade Policial (GAP), conforme a legislação estadual aplicável.
7. O adicional noturno deve ter como base de cálculo apenas o soldo, nos termos do art. 109 da Lei nº 7.990/2001.

IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida quanto ao adicional de periculosidade. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
“1. A via do mandado de segurança é inadequada para pleito de adicional de periculosidade quando ausente laudo pericial que ateste risco. 2. Policiais militares têm direito ao recebimento de auxílio-transporte até a vigência do Decreto nº 18.825/2019, conforme disciplinado no Decreto nº 6.192/1997. 3. As horas extraordinárias devem ser calculadas sobre o soldo e a GAP. 4. O adicional noturno incide apenas sobre o soldo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, 107, 108 e 109; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Decreto Estadual nº 16.529/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 06.11.2020; STJ, AgInt no RMS 55586, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.04.2019; TJ-BA, APL nº 8011827-87.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
0017598-30.2015.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

ADRIANA BATISTA SANTOS CHACHÁ E OUTROS

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva; acolher a preliminar de inadequação da via eleita relativamente ao pedido de percepção do adicional de periculosidade; e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA